Tribunal: STF
Processo: AI 657029
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.